Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716382-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EDUARDO RODRIGUES LEITÃO: Trata-se de pedido de penhora do faturamento da executada. De acordo com o art. 866, § 2o, do CPC, para realizar essa penhora é necessário nomear um administrador-depositário, função normalmente exercida por um perito judicial, que terá o dever de apresentar um plano de constrição e de submetê-lo à aprovação judicial. Além disso, caberá ao administrador efetivar a penhora dos valores mensais, ficando como depositário, e prestar contas, mensalmente, das quantias recebidas, entregando-as à parte exequente, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Evidente, assim, a necessidade de atuação de um perito para efetivar essa modalidade de penhora, o que envolve a necessidade de estimativa de honorários e de adiantamento de algum valor a título de honorários por parte do(a) exequente, ainda que o valor do adiantamento possa vir a compor o saldo devedor para ser quitado com os valores penhorados. É uma análise de risco que deve ser feita pela parte exequente. Desse modo, diga o(a) exequente se ainda pretende a penhora do faturamento, caso vislumbre a possibilidade de adiantar algum valor a título de honorários, ou indique bens ou outras diligências ainda não realizadas, que possam permitir o prosseguimento do feito. Prazo de 10 (dez) dias. Caso a parte exequente concorde com a realização da penhora, tratando-se da hipótese prevista no art. 866, do CPC, defiro a penhora de percentual do faturamento mensal da empresa, a ser definido após a apresentação do plano de constrição pelo perito ora nomeado. Nomeio como administrador-depositário o(a) perito(a) judicial FERNANDO CESAR GUARANY, que deverá apresentar proposta de honorários e plano de trabalho com a sua forma de atuação no prazo de 30 (trinta) dias, propondo o percentual do faturamento a ser fixado judicialmente, de modo a compatibilizar os princípios da efetividade da execução e da preservação da empresa. O plano de trabalho, com a proposta do percentual a ser penhorado, deverá ser submetida à aprovação judicial. Caberá à parte exequente adiantar os honorários periciais iniciais, salvo se houver, na proposta de honorários, parcelas a serem recebidas mediante percentual incidente sobre os valores constritos. Deverá o administrador-depositário prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Após a apresentação do plano de trabalho pelo perito, venham os autos conclusos para a fixação do percentual da penhora sobre o faturamento, para a autorização do início dos trabalhos, e para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e intimação. (...) A executada OAS opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 81570070, alegando que houve contradição e erro material, porque não se admite a adoção de atos expropriatórios em seu desfavor em razão da recuperação judicial em processamento, alegando, ainda que o crédito em discussão neste feito é concursal, permanecendo submetido ao plano de recuperação, mesmo depois do encerramento do processo. O embargado se manifestou sobre os embargos na ID 82973535. Recebo ambos os embargos, eis que tempestivos. Assiste razão à embargante. Com efeito, o presente feito foi suspenso em relação à executada OAS, em razão da concessão de recuperação judicial (ID 30229342), situação que impede a adoção de medidas expropriatórias em face da executada durante o processamento da Recuperação Judicial, sendo que, mesmo após o encerramento do feito e homologação do plano de recuperação, a continuidade desta execução em face da OAS depende da classificação do crédito como concursal ou extraconcursal. Se o crédito for concursal, sujeitando-se à novação prevista no artigo 49 da Lei 11.101/2005, o credor deverá habilitá-lo na recuperação, para que seja incluído no plano, sendo cabível, inclusive, a habilitação retardatária, promovida após a homologação do plano. Nesse caso, não haverá mais interesse de agir do credor em prosseguir com a execução no juízo de origem, pois só poderá receber o seu crédito no juízo da recuperação. Tal execução poderá ser extinta. No entanto, se o crédito for extraconcursal, o credor não poderá habilitá-lo no juízo da recuperação judicial, de modo que permanece seu interesse na tramitação da execução no juízo de origem. O juízo de origem, contudo, não pode realizar medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor. Cabe-lhe oficiar ao juízo da recuperação judicial para que promova tais atos de constrição e garanta o pagamento do credor, já que ao juízo da recuperação cabe o controle de todos os atos de constrição relativos aos créditos extraconcursais, sob a justificativa de que isso é necessário para viabilizar o próprio cumprimento do plano. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.843.832/RS, em 09/12/2020, definiu a seguinte tese para o Tema 1.051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Assim, o critério a ser utilizado para definir se o crédito objeto desta execução está ou não abrangido pela recuperação judicial não é a data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, que neste caso ocorreu em agosto de 2016, mas a data do fato gerador do crédito, que a sentença (ID 10249778) considerou como fevereiro de 2013, data do início da mora das executadas relativamente à entrega do bem. Tendo em vista que o pedido de recuperação judicial foi apresentado em 31/03/2015, depois do fato gerador do crédito ora em execução, tem-se que, neste caso, o crédito é concursal e deve ser habilitado nos autos da recuperação ou mediante ação autônoma a ser apreciada pelo juízo onde se processou a recuperação judicial. Desse modo, falece à exequente interesse de agir quanto ao prosseguimento desta execução em face da segunda executada. Ante o exposto, recebo os embargos de declaração de ID 82516550 e DOU-LHES PROVIMENTO para JULGAR EXTINTO o processo em epígrafe relativamente à OAS EMPREENDIMENTOS S/A, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 513, caput, ambos do CPC. (...) Decisão de referência ID 84532952. As executadas ofereceram embargos de declaração em face da decisão retro alegando que houve erro material ao estabelecer que a inclusão do crédito do exequente no plano de recuperação deve se dar por ação autônoma, uma vez que já houve o processo de recuperação judicial já se encerrou, de modo que a inclusão retardatária no plano deve ser determinada por este juízo. Alega, ainda, que houve omissão, uma vez que não foram apreciados os argumentos referentes à impossibilidade de penhora de faturamento da primeira executada, Figueiredo Empreendimentos, uma vez que não foram esgotados os meios expropriatórios previstos no art. 835 do CPC. Intimado, o embargado não se manifestou sobre os embargos (ID 86795235). Decido. Não assiste razão à embargante no que toca ao alegado erro material, haja vista que, de acordo com o art.10, § 9o, da Lei 11.101/05, quando se trata de recuperação judicial encerrada, as habilitações retardatárias serão distribuídas ao juiz da recuperação como ações autônomas, verbis: Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. § 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 8o As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 9o A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020). Assim, ainda que se trate de Ação de Recuperação Judicial já encerrada, a inclusão do crédito no quadro geral de credores deve ser requerida ao juízo universal. Por outro lado, assiste razão às embargantes no que toca à omissão, haja vista que a decisão embargada não apreciou a tese de impossibilidade de penhora do faturamento da executada Figueiredo Empreendimentos, sem esgotar todas as diligências listadas no art. 835 do CPC, nem o pedido de suspensão do feito pelo tema 769 do STJ. Assim, dou parcial provimento aos embargos de declaração apenas para integrar a fundamentação da decisão embargada nos seguintes termos: Não merece prosperar o argumento da executada, uma vez que o art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência entre bens penhoráveis, dando prioridade àqueles que podem ser liquidados mais facilmente e que geram menor ônus ao executado, ou seja, a referida ordem incide quando há bens penhoráveis indicados nos autos, não podendo ser utilizada para exigir da parte exequente que esgote diligências para localizar bens de cuja existência não se tem indício. No caso dos autos, as pesquisas de bens das devedoras junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e, diante da falta de indícios da existência de outros bens das executadas, o exequente solicitou a execução da medida que entendeu mais apta à satisfação de seu crédito, hipótese que não desrespeita o rito processual. Com efeito, a executada pode a qualquer tempo indicar bens seus à penhora em substituição, caso entenda que a penhora de faturamento lhe é mais onerosa. O que não se admite é que, sem que haja qualquer bem penhorado nos autos e diante de diversas diligências infrutíferas, invoque a ordem de preferência prevista na lei processual para se furtar ao pagamento do débito. Quanto ao pedido de suspensão, verifico que O C. STJ, no Resp. 1.666.542/SP fixou o Tema 769, com a delimitação dos seguintes temas: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; Foi determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional. Na hipótese, entendo que a referida controvérsia se restringe às penhoras sobre o faturamento nas execuções fiscais. Extrai-se voto do Ministro Relator Herman Benjamin, no acordão do Resp 1.666.542/SP, que a afetação em questão se deu no âmbito da Lei 6.830/1980. A controvérsia reside no art. 11 da referida Lei, que trata da ordem das penhoras e arresto nas execuções fiscais, a saber, se a penhora sobre faturamento da empresa teria que obedecer ao esgotamento de cada hipótese antecedente para ser deferida ou se estaria equiparada à penhora em dinheiro, primeira na ordem do dispositivo. Cito trecho do voto do Ministro Relator: “Com efeito, o órgão colegiado da Corte regional indeferiu a penhora do faturamento porque "a exequente não demonstrou o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis, pressuposto para o deferimento da medida pleiteada" (fl. 84, e-STJ), o que foi impugnado expressamente pelo ente público, que aduz que a penhora do faturamento se identifica com a penhora de dinheiro (art. 11, I, da Lei 6.830/1980), motivo pelo qual é o bem sobre o qual deve preferencialmente recair a medida constritiva, independentemente da comprovação do esgotamento das diligências para localização de outros bens.” Cito também o trecho do voto do Ministro Og. Fernandes, que foi voto vencido quanto à suspensão das execuções fiscais: “Há que se considerar, inicialmente, o enorme quantitativo, em todo o território nacional, de execuções fiscais em que se discutem as questões submetidas a julgamento neste recurso representativo de controvérsia. São inúmeras ações que ficarão sobrestadas, prejudicando a efetivação dos direitos perseguidos, quando, na verdade, eventual penhora realizada em divergência ao entendimento que vier a ser adotado no presente recurso não gerará nulidade. Ou seja, o prejuízo de suspender uma enormidade de execuções fiscais pelo país por um período que pode ser longo é maior, a meu ver, do que uniformizar a questão e aplicá-la aos casos ainda pendentes no futuro.” Verifica-se que a controvérsia discutida nos recursos se aplica apenas às execuções fiscais, não se aplicando às execuções e cumprimentos de sentença regidos pelo CPC. O artigo que trata a questão da ordem das penhoras no CPC é o 835, e sua redação deixa claro que se trata de uma ordem a ser seguida preferencialmente, e não obrigatoriamente conforme art. 11 da Lei 6.830/80. Dessa forma, não há a controvérsia objeto do Tema 769 no presente cumprimento de sentença, já que não sujeita à Lei 8.630/80. Assim, não há que se falar em determinação de suspensão do processo. Assim, mantenho a penhora de faturamento da executada Figueiredo Empreendimentos, deferida na ID 81570070. Considerando a manifestação do exequente na ID 81774482, intime-se o(a) perito(a) judicial FERNANDO CESAR GUARANY, que deverá apresentar proposta de honorários e plano de trabalho com a sua forma de atuação no prazo de 30 (trinta) dias, propondo o percentual do faturamento a ser fixado judicialmente, de modo a compatibilizar os princípios da efetividade da execução e da preservação da empresa. A Agravante sustenta que a penhora de faturamento pressupõe a demonstração de que não existem outros bens penhoráveis, o que não restou comprovado nos autos. Salienta que o Tema 769 afetado Superior Tribunal de Justiça pode ser aplicado analogicamente ao caso concreto, sobretudo porque não houve o esgotamento das medidas de constrição dispostas no artigo 835 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a penhora de faturamento inviabiliza as atividades empresarias nesse período de crise financeira causada pela pandemia COVID-19. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja reconhecida a impossibilidade de determinar a penhora sobre o faturamento da empresa antes do esgotamento de todas as diligências para a quitação do débito, bem como a existência de violação ao princípio da menor onerosidade à empresa devedora, ora Agravante , e, via de consequência, seja afastada a penhora do faturamento da Agravante deferida pelo MM. Juízo de 1o Grau” ou, subsidiariamente, “seja decretada a suspensão dos trâmites do cumprimento de sentença originário, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso Especial no 1.666.542, afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 769) até a resolução final da controvérsia”. Preparo recolhido (25857372 e 25857384). É o relatório. Decido. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis, tal como averbado na decisão agravada, em princípio dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. O sobrestamento previsto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado ou aplicado extensivamente. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: (..) 1. Não se cuidando de execução fiscal, descabida a pretensão de sobrestamento do feito originário até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769 (...) (AGI 07473446620208070000, 1a T. rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 16/3/2021) Os impactos econômicos da pandemia COVID-19 devem ser aferidos para o fim de estabelecer o percentual da penhora do faturamento, mas não impedem que esse tipo de constrição seja levado a efeito. Assim, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator